Tribunal: TJSP
Processo: 0007420-28.2022.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial – Progressão de regime – Cabimento – Requisitos objetivo e subjetivo preenchidos – Reconhecimento – Exegese do artigo 112, da Lei no 7.210/84 – Sentenciado, ademais, que cumpriu regularmente as condições impostas para o regime intermediário e, posteriormente, obteve o livramento condicional, sem o registro de mácula em sua conduta extramuros –

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial – Progressão de regime – Cabimento – Requisitos objetivo e subjetivo preenchidos – Reconhecimento – Exegese do artigo 112, da Lei no 7.210/84 – Sentenciado, ademais, que cumpriu regularmente as condições impostas para o regime intermediário e, posteriormente, obteve o livramento condicional, sem o registro de mácula em sua conduta extramuros – Precedentes - Decisão mantida – Agravo desprovido.